Tribunal: TJBA
Processo: 0001394-69.2008.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001394-69.2008.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAURICE MACEDO SILVA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL BASTOS CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MATEUS QUEIROZ DE OLIVEIRA, NESTOR DOS SANTOS SARAGIOTTO, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA CONTEMPORÂNEA AOS PLANOS ECONÔMICOS. TEMA 411/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 1000/STJ. PRESSUPOSTO LÓGICO NÃO PREENCHIDO. ADPF 165/STF. COLLOR I E II. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos Recorrentes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) em cadernetas de poupança, decorrentes dos Planos Bresser (1987), Verão (1989), Collor I e Collor II (1990/1991). A pretensão consiste na reforma ou anulação da sentença, sob os fundamentos de cerceamento de defesa, inversão do ônus da prova e inobservância ao Tema 1000/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos juntados pelos Apelantes constituem prova mínima contemporânea aos períodos dos planos econômicos, nos termos do Tema 411/STJ; (ii) definir se o juízo estava obrigado a adotar medidas coercitivas de busca e apreensão antes de prolatar sentença de improcedência, à luz do Tema 1000/STJ; e (iii) verificar o impacto da ADPF 165/STF sobre os pedidos relativos aos Planos Collor I e II.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os recibos e formulários bancários vinculados ao BANEB juntados pelos Recorrentes (id. 95470545) não indicam datas contemporâneas aos períodos dos planos econômicos e não comprovam saldo positivo nas cadernetas de poupança nos meses de junho/1987, janeiro-fevereiro/1989 e março-maio/1990, sendo insuficientes para superar o patamar mínimo exigido pelo Tema 411 do STJ (REsp 1.133.872/PB). 4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC opera como mecanismo de facilitação probatória, não como dispensa integral do ônus do autor de apresentar indício mínimo de titularidade e saldo na data-base dos expurgos, sob pena de exigir da instituição financeira a prova de fato negativo. 5. O Tema 1000/STJ, que exige o exaurimento das medidas coercitivas antes da aplicação da presunção de veracidade, pressupõe logicamente que o autor tenha cumprido o patamar probatório mínimo do Tema 411; sem esse pressuposto, a exibição coercitiva não pode ser determinada e o cerceamento de defesa não se configura. 6. Ad argumentandum, os pedidos relativos aos Planos Collor I e II encontrariam óbice adicional nos Temas 284 e 285 do STF (RE 631.363 e RE 632.212), que condicionam o direito às diferenças de correção monetária à adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento (art. 927, III, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Honorários majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao autor da ação de cobrança de expurgos inflacionários apresentar indício mínimo de titularidade de conta poupança com saldo positivo no período dos planos econômicos; a juntada de recibos genéricos sem data contemporânea ao período dos expurgos não supre tal exigência, ainda que cabível a inversão do ônus da prova (Tema 411/STJ).

2. O Tema 1000/STJ, que impõe o exaurimento das medidas coercitivas antes da prolação de sentença de improcedência por carência documental, pressupõe o prévio cumprimento do patamar probatório mínimo pelo autor; ausente esse pressuposto, não há como determinar a exibição forçada nem reconhecer cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, 85, §§2º e 11, 98, §3º, 487, I e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 411 (REsp 1.133.872/PB); STJ, Súmula 297; STF, ADPF 165 (Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 23-26/05/2025); STF, Tema 284 (RE 631.363) e Tema 285 (RE 632.212), Rel. Min. Gilmar Mendes; TRF-6, AC nº 00022786620074013814/MG, j. 11/02/2025; TJRS, Apelação nº 50004144420078210021, j. 27/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001394-69.2008.8.05.0156, em que figuram como Apelantes
ESPÓLIO DE JOSÉ HELENO DA SILVA
e
LAURICE MACEDO SILVA
e como Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

PRESIDENTE

03